Tribunal: TJMT
Processo: 1014393-56.2023.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014393-56.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WEDER JOSE FERREIRA LEITE - CPF: 010.891.641-30 (RECORRENTE), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1014393-56.2023.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1014393-56.2023.8.11.0055

Recorrente:
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Tangará da Serra-SAMAE.

Recorrido:
Weder José Ferreira.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE POR DESEMPENHO DE FUNÇÃO
-
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1014393-56.2023.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1014393-56.2023.8.11.0055

Recorrente:
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Tangará da Serra-SAMAE.

Recorrido:
Weder José Ferreira.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Tangará da Serra-SAMAE.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra-MT.

Sentença: (Id.
221104695
):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral,

para reconhecer o direito ao adicional de responsabilidade nos meses em que as funções foram desempenhadas, observada a prescrição quinquenal, anterior à decisão administrativa impugnada.

Recurso Cível Inominado
(
Id.

221104698
): o recorrente argui prejudicial de mérito da prescrição e, no mérito, requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões (Id
.

221105150
): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1014393-56.2023.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1014393-56.2023.8.11.0055

Recorrente:
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Tangará da Serra-SAMAE.

Recorrido:
Weder José Ferreira.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Weder José Ferreira
em face de

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Tangará da Serra-SAMAE
, por via da qual
objetiva o recebimento de
adicional de responsabilidade.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrido alega, em síntese, que é servidor público municipal, vinculado ao SAMAE, investido no cargo de agente administrativo II, devidamente empossado em 19/11/2014, tendo sido designado, ao tomar posse, para atuar no setor de contabilidade da autarquia, período em que permaneceu desempenhando as funções de emissão de empenho e liquidação de pagamentos de compras públicas realizadas e, em virtude de suas funções, recebeu a consequente alimentação das informações no sistema APLIC.

Salienta que permaneceu realizando tais funções emblemadas de inserção de informações no Sistema APLIC durante o período de 12/2014 a 05/2016 sem, contudo, receber nenhum tipo de adicional financeiro pela responsabilidade dos serviços por ele desempenhado.

Sustenta que requereu em 10/12/2020, administrativamente, o pagamento do adicional, previsto na Lei Complementar Municipal n.º 155/2011, o que foi indeferido pelo município recorrente em 18/02/2021 (Id. 221104673).

Diante disso, ingressou com a presente demanda, requerendo o pagamento da gratificação de atividade especial, consistente no adicional de responsabilidade, em valor que será apurado em liquidação de sentença.

Contra a sentença de parcial procedência, insurge-se a parte recorrente, suscitando a ocorrência da prescrição e, no mérito, defende a improcedência da demanda.

Do exame dos autos, é importante ressaltar que o autor busca o pagamento de verbas relativas ao período de
12/2014 a 05/2016, contudo, somente ingressou com a presente demanda em 13/10/2023.

Como é sabido, a
s dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (art.
1º
do Decreto n.º
20.910
/1932).

Conforme se constata dos autos, a parte reclamante detém o direito ao recebimento da verba desde o período em que laborou na função que demanda o pagamento do adicional pretendido (
12/2014 a 05/2016)
e poderia ter ajuizado ação própria para promover o recebimento do crédito antes do decurso do prazo prescricional, porém permaneceu inerte.

No que tange ao requerimento administrativo realizado em 10/12/2020, é de se observar que, quando feito, já se encontravam prescritas as parcelas anteriores a 10/12/2015.

Ademais, o requerimento administrativo somente suspende o prazo prescricional. Nesse sentido:

“
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ACOLHIDO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REJEITADA - BASE DE CÁLCULO - VENCIMENTO-BASE - ARTIGO 180 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 006/94 - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO INPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MODIFICADOS - APELO PARCIALMENTE PROVIDO DA PARTE AUTORA - RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. O requerimento administrativo suspende o prazo prescricional, nos termos do artigo 4º, parágrafo único do Decreto-Lei nº. 20.910/32. 2. Nas demandas contra a Fazenda Pública que reconhecem relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição se atenta às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. 3. A Lei Complementar Municipal nº 006/94, em seu artigo 180, prevê expressamente a incidência do adicional de insalubridade sobre o vencimento-base. 4. Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o INPC, desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960 de 29/06/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, quando passará incidir os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança. 5. Honorários advocatícios modificados e arbitrados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos moldes do § 4º, do artigo 20 do CPC/73.

(TJ-MT - Apelação / Remessa Necessária: 0007379-58.2011.8.11.0055, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/03/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 11/04/2017)”.

Assim, no momento do indeferimento administrativo do pedido (18/02/2021 – Id. 221104673), voltou a fluir o prazo prescricional, que permaneceu suspenso por apenas 70 (setenta) dias.

Portanto, consumou-se a prescrição quinquenal em agosto de 2021.

Nesse sentido:

“EMENTA RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32. TRANSCORRIDO O LAPSO TEMPORAL DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO VERIFICADA E MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito. Propósito recursal para que seja a prescrição afastada em razão de causa suspensiva e/ou renúncia da prescrição administrativa. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (art. 1º do Decreto nº 20.910/1932). Conforme exposta na sentença de primeiro grau que uso de fundamento: “Extrai-se dos autos que a parte reclamante detém o direito ao recebimento da verba desde 2007 (id. 13640311 - Pág. 11), e poderia ter proposta ação própria para promover o recebimento do crédito antes do decurso do prazo prescricional, porém permaneceu inerte. Cumulado a isso, a parte exequente não comprovou nos autos qualquer suspensão ou interrupção da prescrição, nos cinco anos subsequentes a emissão do título de crédito, vindo a consumar a prescrição quinquenal no ano de 2012 e a ação só foi distribuída em 2018, já prescrita”. A ação de cobrança para receber os valores pretendidos no tocante à adicional de periculosidade encontra-se fulminada pela prescrição. Prescrição mantida. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 10014140620188110001 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 10/11/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/11/2020)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reconhecer a ocorrência da prescrição e, por conseguinte, reformar a sentença de origem, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024